Tribunal: TJES
Processo: 0028439-86.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028439-86.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2 - Não se verifica omissão quando a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
3 - A pretensão de rediscutir matérias já analisadas no acórdão recorrido não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
4 - Verificado erro material quanto à data de publicação da decisão administrativa que concluiu o PAD, impõe-se sua correção de ofício, sem que isso afete o resultado do julgamento.
5 - Embargos de declaração rejeitados, com correção de erro material de ofício.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração e, de ofício, extirpar o erro material detectado sem a alteração do resultado do julgamento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0028439-86.2019.8.08.0024

Embargante: Fernando dos Santos Ribeiro

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (id 13433634) que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível outrora interposta por
Fernando dos Santos Ribeiro perante sentença que julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação ordinária para anulação de processo administrativo disciplinar que culminou na demissão dele da PCES.

Em apertada síntese, o
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece dos vícios de
omissão
[
(a) quanto a nulidade da portaria que instaurou o PAD [...], (b) quanto a capitulações disciplinares utilizadas para condenação desprovidas de comprovação (cerceamento de defesa) [...] e
ainda entendimento do STF decorrente da ADPF nº 353/DF
, (c) quanto [...] aplicação da regra do parágrafo único do artigo 173, da LC nº 3.400/81 [...]”, (d) quanto a tese da inexistência de provas na instrução probatória do PAD[...]”,
e
contradição
“
com relação a prescrição da pretensão punitiva estatal
”.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (id 14008800), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PAD. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público estadual em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que julgou improcedente ação ordinária proposta contra o Estado do Espírito Santo. O Apelante buscava a anulação de decisão administrativa que culminou em sua demissão, além de indenização por danos decorrentes da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa; e (iii) analisar se há nulidades ou desproporcionalidade no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que justificariam a reforma da decisão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença possui fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489, §1º, do CPC, e não exige o exame pormenorizado de todas as teses das partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao desfecho da controvérsia.

O prazo prescricional aplicável aos atos puníveis com demissão, previsto no art. 171, I, "a", da Lei Complementar Estadual nº 3.400/81, é de dois anos, interrompido pela instauração do PAD, o que afasta a prescrição.

O PAD observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e não foi demonstrado prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

A portaria de instauração do PAD apresentou os fatos e dispositivos legais infringidos de forma clara, sendo suficiente para delimitar a acusação.

A jurisprudência veda ao Poder Judiciário a incursão no mérito administrativo, limitando sua atuação à análise da legalidade e regularidade do procedimento.

A sanção de demissão encontra respaldo legal, sendo ato vinculado, e não há evidência de inconstitucionalidade, desproporcionalidade ou ausência de motivação na aplicação da penalidade.

O fundamento da demissão não foi inadimplência de dívidas, mas a prática de atos incompatíveis com a função policial, conforme configurado nos autos administrativos.

A improcedência da ação inviabiliza o pedido de indenização por danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença não é considerada nula por ausência de fundamentação se enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mesmo sem examinar pormenorizadamente todos os argumentos das partes.

O prazo prescricional para aplicação da sanção de demissão, previsto na Lei Complementar Estadual nº 3.400/81, é de dois anos, sendo interrompido com a instauração do PAD.

Não há nulidade em processo administrativo disciplinar sem a demonstração de real prejuízo à defesa, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

A sanção de demissão aplicada em PAD é ato vinculado, sendo vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.[...]”

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução do enleio, sem proposições antagônicas e de acordo com a jurisprudência do STJ e do TJES aplicável à espécie.

De logo, vejo que não vinga a alegada omissão
“quanto a nulidade da portaria que instaurou o PAD [...]”
, porquanto o acórdão enfrentou a questão, conforme, inclusive é possível aferir da seguinte passagem:
“[...] Fixado isso, especificamente acerca da alegação de irregularidade na Portaria que inaugurou o Procedimento Administrativo Disciplinar, por suposta inexistência de descrição dos fatos que levaram a sua instauração, verifico que basta uma breve análise desta para que se constate que os fatos foram apresentados de forma clara e objetiva pela autoridade, além da conduta e dos dispositivos legais infringidos. Nesses termos, vale destacar que, acerca do tema, o C. STJ possui entendimento firme no sentido de que “(...) Na linha de entendimento desta Corte, não há necessidade de descrição detalhada dos fatos imputados na portaria de instauração do PAD, mas apenas após o indiciamento do servidor. (...). (STJ; MS 24.037; Proc. 2018/0017895-4; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 28/02/2024; DJE 04/03/2024)[...]”.

De igual modo, revela-se ainda insubsistente a tese recursal acerca de omissão “[...]
quanto a capitulações disciplinares utilizadas para condenação desprovidas de comprovação (cerceamento de defesa) [...] e
ainda entendimento do STF decorrente da ADPF nº 353/DF [...]”
,
tendo em vista que, dentre outros elementos, restou ainda consignado no julgado embargado, a seguinte conclusão:
“Portanto, embora parte dos fundamentos da penalidade possa ter sido atingida pela decisão do STF na ADPF 353, o conjunto probatório e os demais elementos constantes nos autos justificam a medida extrema aplicada, notadamente diante da gravidade dos atos imputados ao servidor.”

Some-se a isso que o acórdão recorrido também não deixou de se manifestar “
[...] quanto [...] aplicação da regra do parágrafo único do artigo 173, da LC nº 3.400/81 [...]”,
porquanto é possível aferir do inteiro teor o seguinte trecho:
“Por fim, importa consignar a inaplicabilidade da previsão do artigo 173, parágrafo único, da mesma lei, pois conforme o caput do dispositivo, a redução do prazo pela metade refere-se ao pedido de reconsideração e ao recurso.”

Além disso, ainda não constato omissão do julgado embargado “
quanto à tese da inexistência de provas na instrução probatória do PAD[...]”,
uma vez que restou devidamente consignado o seguinte: “
Seguindo, rechaço, de igual modo, as alegações apresentadas pelo Recorrente no tocante à violação aos princípios do contraditório e ampla defesa em razão de a decisão administrativa ter se baseado em alegações não comprovadas, pois a prova dos fatos diz respeito ao mérito administrativo”
, cujo entendimento ainda foi aplicado, a teor do precedente deste TJES no sentido de que
“Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.” (TJES; AC 0027401-49.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; DJES 26/08/2022)”

Ora, o embargante desconsidera que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que o embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este colegiado pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Daquela corte superior ainda colhe-se o entendimento no sentido de que
“[...]
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio
.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que as embargantes desconsideram que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Por fim, acerca da alegada
contradição
“
com relação a prescrição da pretensão punitiva estatal
”, entendo que a questão não ultrapassa o mero erro material, porquanto o julgado fez constar corretamente que o prazo prescricional a ser observado é o de 02 (dois) anos e ainda o termo inicial decorrente da instauração do PAD em 29/5/2013, porém a despeito de mencionar a publicação da decisão administrativa do PAD em 15/10/2014, referiu-se ao final apenas à publicação do decreto demissional. Contudo, entendo que assiste razão ao embargado de que o PAD nº 017/2013 foi concluído com a Resolução nº 114 de 15/10/2014 publicada em 17/10/2014 (fl. 299), dentro, portanto, do prazo prescricional.

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração e, de ofício, sem modificação do resultado do julgamento, extirpo o mencionado erro material acerca do prazo prescricional, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.